Tribunal: STF
Processo: ARE 1372344
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-29
Data de publicação: 2022-03-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, ementado nos seguintes termos: 



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. OCUPANTE DE DOIS CARGOS PÚBLICOS ESTADUAIS. LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL Nº 100/2007. EFETIVAÇÃO DOS SERVIDORES. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. ADI 4.876. DIREITO A FÉRIAS PRÊMIO. CONVERSÃO DE FÉRIAS PRÊMIO EM PECÚNIA. POSSIBILIDADE. ADQUIRIDAS E NÃO GOZADAS ENQUANTO SERVIDORA ATIVA. STF/REPERCUSSÃO GERAL, ARE 721.001/RJ. VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO ILÍCITO PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. SENTENÇA PROCEDENTE. MANTIDA SENTENÇA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.” (eDOC 4, p. 3)



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 37, IX e 39, § 3º, do texto constitucional.



    Nas razões recursais, alega-se que “a controvérsia trazida ao Tribunal ad quem restringe-se à declaração de deter ou não a parte recorrida o direito às férias-prêmio desde à época que sucedeu a primeira designação para função temporária.” (eDOC 5, p. 10)



    Afirma ser vedado ao poder Legislativo Estadual conferir vantagens inerentes ao provimento efetivo de cargos públicos aos ocupantes de função pública. Sustenta que a LCE 100/2007 ao transformar em titular de cargo efetivo, sem submissão a concurso, servidor sucessivamente designado em função pública, afronta diretamente o artigo 37, II, da Constituição Federal. Desse modo, narra que “aqueles beneficiados por esta lei tiveram declarada a inconstitucionalidade de seus vínculos em decisão transitada em julgado, proferida pelo Supremo Tribunal Federal no âmbito da Ação Direta de Inconstitucionalidade nº. 4.876.” (eDOC 5, p. 12)



    No caso, afirma que natureza jurídica da férias-prêmio é a de benefício não pecuniário, concedido a servidor público estável em contrapartida a prestação de serviços, estatutariamente estabelecidos sendo indevida a concessão de pedido indenizatório das mesmas. 



    Assim, requer o provimento do recurso a fim de que se julgue improcedente os pedidos autorais.



    É o relatório.



    Decido. 



    Com razão o recorrente.



    Inicialmente, rememoro que no julgamento da ADI 4.876/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, esta Corte declarou a inconstitucionalidade do art. 7°, I, II, IV e V, da Lei Complementar 100/2007 do Estado de Minas Gerais, a qual tornou titulares de cargo efetivo servidores que ingressaram na Administração Pública sem concurso público. O acórdão restou assim ementado: 



    “Ação direta de inconstitucionalidade. Artigo 7º da Lei Complementar nº 100/2007 do Estado de Minas Gerais. Norma que tornou titulares de cargos efetivos servidores que ingressaram na administração pública sem concurso público, englobando servidores admitidos antes e depois da Constituição de 1988. Ofensa ao art. 37, inciso II, da Constituição Federal, e ao art. 19 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias. Modulação dos efeitos. Procedência parcial. 



    1. Desde a Constituição de 1988, por força do seu art. 37, inciso II, a investidura em cargo ou emprego público depende da prévia aprovação em concurso público. As exceções a essa regra estão taxativamente previstas na Constituição. Tratandose, no entanto, de cargo efetivo, a aprovação em concurso público se impõe.



    2. O art. 19 do Atos das Disposições Constitucionais Transitórias tornou estáveis os servidores que estavam em exercício há pelo menos cinco anos na data da promulgação da Constituição de 1988. A estabilidade conferida por essa norma não implica a chamada efetividade, que depende de concurso público, nem com ela se confunde. Tal dispositivo é de observância obrigatória pelos estados. Precedentes: ADI nº 289/CE, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, Tribunal Pleno, DJ de 16/3/07; RE nº 199.293/SP, Relator o Ministro Marco Aurélio, Tribunal Pleno, DJ de 6/8/04; ADI nº 243/RN-MC, Relator o Ministro Maurício Corrêa, Tribunal Pleno, DJ de 24/8/01; RE nº 167635/PA, Relator o Ministro Maurício Corrêa, Segunda Turma, DJ de 7/2/97.



    3. Com exceção do inciso III (que faz referência a servidores submetidos a concurso público), os demais incisos do art. 7º da Lei Complementar nº 100, de 2007, do Estado de Minas Gerais tornaram titulares de cargo efetivo servidores que ingressaram na Administração Pública com evidente burla ao princípio do concurso público (art. 37, II, CF/88).



    4. Modulação dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade, nos termos do art. 27 da Lei nº 9.868/99, para, i) em relação aos cargos para os quais não haja concurso público em andamento ou com prazo de validade em curso, dar efeitos prospectivos à decisão, de modo a somente produzir efeitos a partir de doze meses, contados da data da publicação da ata de julgamento, tempo hábil para a realização de concurso público, a nomeação e a posse de novos servidores, evitando-se assim, prejuízo à prestação de serviços públicos essenciais à população; ii) quanto aos cargos para os quais exista concurso em andamento ou dentro do prazo de validade, a decisão deve surtir efeitos imediatamente. Ficam, ainda, ressalvados dos efeitos da decisão (a) aqueles que já estejam aposentados e aqueles servidores que, até a data de publicação da ata deste julgamento, tenham preenchido os requisitos para a aposentadoria, exclusivamente para efeitos de aposentadoria, o que não implica efetivação nos cargos ou convalidação da lei inconstitucional para esses servidores, uma vez que a sua permanência no cargo deve, necessariamente, observar os prazos de modulação acima; (b) os que foram nomeados em virtude de aprovação em concurso público, imprescindivelmente, no cargo para o qual foram aprovados; e (c) a estabilidade adquirida pelos servidores que cumpriram os requisitos previstos no art. 19 do ADCT da Constituição Federal.



    5. Ação direta julgada parcialmente procedente”. 



    No presente caso, o tribunal a quo adotando os fundamentos utilizados na sentença consignou que a ora recorrida, faria jus ao pagamento das férias prêmio convertidas em espécie. Nesse sentido cito o seguinte trecho da sentença proferida:



    “Alega a requerente que trabalhou junto à Secretaria Estadual de Educação do Estado, na qualidade de funcionária pública designada de forma precária em dois cargos, no primeiro entre os períodos de 01/02/1994 a 05/11/2007 e de 06/11/2007 a 31/12/2015, e no segundo entre os períodos de 01/02/1998 a 05/11/2007 e de 06/11/2007 a 31/12/2015, ambos na condição de servidora pública efetivada pela Lei 100/07. 



    Argui a autora que durante o lapso temporal em que esteve em efetivo exercício no 1º cargo, adquiriu 12 (doze) meses de férias prêmio e no 2º cargo, 06 (seis) meses de férias prêmio, já descontados os períodos de intervalo entre os contratos temporários. 



    Esclarece a demandante que parte do período adquirido refere-se a efetivo exercício de tempo anterior à efetivação, com respaldo no que preconiza o artigo 7º, §2º da Lei 100/07, comprovados através de histórico funcional e certidão de contagem de tempo, bem como que a outra parte corresponde a período posterior à efetivação, também devidamente comprovado com histórico funcional, contagem de tempo e certidão de concessão de férias prêmio emitido pelo próprio Estado de Minas Gerais e disponível no Portal do Servidor.



    Assevera que, conforme sabido, em razão da declaração de inconstitucionalidade da LC 100/2007 e a consequente exoneração, a autora, assim como todos os demais professores que encontravam nesta situação, foram terminantemente impedidos de gozar as férias prêmio.



    (…)



    Primeiramente, destaca-se que deve ser reconhecido o direito do servidor a perceber férias prêmio adquiridas e não gozadas, em espécie, quando o mesmo passa à inatividade ou quando extinto o seu vínculo com o ente público, por se tratar de direito adquirido, sob pena de enriquecimento ilícito da Administração (STF/Repercussão Geral – ARE 721001/RJ) 



    (…)



    O fato de o servidor não ter gozado das férias prêmio quando ainda ativo não implica em perda do direito ao benefício, especialmente quando se verifica a omissão do ente público. Tendo ocorrido a aposentação do servidor, encerrou-se o vínculo entre ele e o ente público, sendo evidente a impossibilidade de fruição do benefício.



    Desse modo, independentemente de ter havido requerimento administrativo de concessão de licença-prêmio, é plenamente possível a sua conversão em pecúnia, evitando-se o enriquecimento ilícito, nos termos do art. 884 do Código Civil de 2002.



    Pois bem, da leitura do trecho acima verifica-se que a servidora foi contratada para o exercício de função temporária e posteriormente efetivada, sem concurso público, por meio de lei complementar estadual declarada inconstitucional pelo STF, situação que gera a nulidade de sua contratação.



    Desse modo, ao garantir à ora recorrida uma indenização por “férias-prêmio”, o acórdão recorrido divergiu da jurisprudência desta Corte no sentido de que “a Constituição de 1988 comina de nulidade as contratações de pessoal pela Administração Pública sem a observância das normas referentes à indispensabilidade da prévia aprovação em concurso público (CF, art. 37, § 2º), não gerando, essas contratações, quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos empregados contratados, a não ser o direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado”. Nesse sentido cito, a ementa do AI 757.244-RG, reautuado como RE 705.140-RG (tema 308), julgado sob a relatoria do Ministro Teori Zavascki:



     “CONSTITUCIONAL E TRABALHO. CONTRATAÇÃO DE PESSOAL PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA SEM CONCURSO. NULIDADE. EFEITOS JURÍDICOS ADMISSÍVEIS EM RELAÇÃO A EMPREGADOS: PAGAMENTO DE SALDO SALARIAL E LEVANTAMENTO DE FGTS (RE 596.478 - REPERCUSSÃO GERAL). INEXIGIBILIDADE DE OUTRAS VERBAS, MESMO A TÍTULO INDENIZATÓRIO.



     1. Conforme reiteradamente afirmado pelo Supremo Tribunal Federal, a Constituição de 1988 reprova severamente as contratações de pessoal pela Administração Pública sem a observância das normas referentes à indispensabilidade da prévia aprovação em concurso público, cominando a sua nulidade e impondo sanções à autoridade responsável (CF, art. 37, § 2º).



     2. No que se refere a empregados, essas contratações ilegítimas não geram quaisquer efeitos jurídicos válidos, a não ser o direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/90, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS.



     3. Recurso extraordinário desprovido.”



    Nesse mesmo sentido, cito as seguintes decisões monocráticas proferidas em situações análogas ao presente caso: RE 1372567, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 25.3.2022; RE 1368854, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe 21.3.2022; RE 1368096, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 17.3.2022; ARE 1359575, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 18.2.2022.



    Ante o exposto, dou provimento ao recurso para indeferir o pedido de recebimento das férias-prêmio formulado pela parte recorrida. Ficam invertidos os ônus de sucumbência, ressalvada eventual concessão do benefício da justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 29 de março de 2022.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente